Tribunal: TJSP
Processo: 2027984-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Procedimento administrativo para a suspensão do direito de dirigir - Pretensão ao imediato desbloqueio do prontuário – Ausência da verossimilhança do direito invocado – Alegação de irregularidade por falta de notificação do processo administrativo sancionatório – Insuficiência da documentação – Ausência de verossimilhança – Presunção de veracidade dos atos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Procedimento administrativo para a suspensão do direito de dirigir - Pretensão ao imediato desbloqueio do prontuário – Ausência da verossimilhança do direito invocado – Alegação de irregularidade por falta de notificação do processo administrativo sancionatório – Insuficiência da documentação – Ausência de verossimilhança – Presunção de veracidade dos atos administrativos – Recurso não provido.